Tribunal: TJDFT
Processo: 0706624-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0706624-57.2020.8.07.0000 AI Agravante : R. H. T. Agravado : DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0701855-49.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de transferência do Agravante para creche próxima à sua residência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por R.H.T. , representado(a) por seu(ua) genitor(a), contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional que obrigue o Poder Público a realizar sua transferência e matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Relata o(a) autor(a) que compareceu à regional de ensino, pleiteando uma vaga em creche, próxima de sua residência. No entanto, aduz que foi contemplado com vaga em creche na Asa Norte, porém, esta fica distante de sua residência e seu trabalho. Alega que a seu(ua) genitor(a) sempre vai à regional de ensino verificar como está o andamento de sua solicitação. Todavia, sempre recebe como resposta que não há vagas disponíveis e que deve aguardar o surgimento de alguma vaga nas instituições de ensino indicadas. Assevera que seu(ua) genitor(a) trabalha e não tem com quem deixá-lo(a). Ademais, não possui condições de arcar com as despesas de uma creche particular nem custear uma babá. Com a inicial vieram os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. A tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo, além da reversibilidade da tutela. No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse cenário, a Administração elege critérios para eleição prioritária de atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Com efeito, deferir-se o aqui postulado pelo(a) autor(a) implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. Faço destacar, neste sentido, precedentes Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO SUBJETIVO À EDUCAÇÃO INFANTIL. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, como direito gratuito e obrigatório, constituindo-se direito público subjetivo com expressa previsão constitucional, conforme parágrafo primeiro do artigo 208 da Constituição da República. 2. Estando o menor devidamente inscrito e aguardando a matrícula em escola pública de educação infantil, de acordo com ordem de preferência gerada conforme critérios relacionados à situação da criança, não se justifica a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda a sua imediata matrícula. 3. O desrespeito à ordem de classificação configuraria violação ao princípio da isonomia, mormente quando ausentes elementos a justificar a medida. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal e ao reexame necessário, para julgar improcedente o pedido inicial. (Acórdão no 770403, 20130110374607APO, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/03/2014, Publicado no DJE: 25/03/2014. p. 132) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE DIREITO DE MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TEMPO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O direito de acesso à educação previsto no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a matrícula de seus filhos em escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, sendo esta uma faculdade. 2. Não há elementos de prova hábeis à comprovação de que o Estado vem se escusando do dever à educação. 3. A antecipação dos efeitos da tutela, a teor do art. 273 do Código de Processo Civil, necessita da demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. Ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido. 4. Recurso desprovido. (Acórdão no 675554, 20120020248925AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 15/05/2013. p. 149) Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a matrícula do(a) autor(a), tal como requerida liminarmente, esgotaria o objeto da ação, mesmo que reversível a medida. Portanto, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Oportunamente, dê-se vista ao Ministério Público. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça à CITAÇÃO no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344 do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” Em síntese, o Agravante informa que reside em Águas Claras - DF, juntamente com sua genitora, a qual é funcionária pública do Distrito Federal e exerce suas atividades no Recanto das Emas, mas só conseguiu vaga na Escola Infantil Cícero Pereira, localizada no final da Asa Norte, mais de 50 km de distância da sua residência. Aduz que sua genitora tem que percorrer mais de 120 km por dia, pois sai da sua residência para deixá-lo na creche e segue para o seu trabalho. Depois tem que fazer o mesmo percurso para buscá-lo, o que demanda mais de 2 horas de estrada por dia, quando não há congestionamento. Salienta que em razão da sua tenra idade, com menos de três anos, essa rotina é demasiadamente desgastante tanto para si quanto para sua mãe. Aponta que, segundo a lista divulgada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, há 17 (dezessete) creches parceiras do Sistema de Ensino do Distrito Federal localizadas em Águas Claras, Taguatinga e Recanto das Emas, e pretende ser transferido para uma delas. Tece considerações a respeito do direito constitucional à educação e pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que o transfira para creche pública próxima à sua residência ou do local de trabalho da sua mãe. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, considero presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência antecipada, principalmente a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano à própria dignidade do menor e da manutenção das adequadas condições familiares. Sucede que o Agravante, R. H. T., nascido aos 19.4.2017, encontra-se na faixa etária que tem garantia de acesso à educação e faz jus a vaga em creche pública próxima à residência ou do trabalho da sua genitora. O Agravante reside em Águas Claras, mais de 50km de distância da escola onde estuda, e a sua transferência para creche próxima da sua casa atenderá melhor aos interesses da criança, reduzindo os transtornos advindos do transporte de longa distância, principalmente em razão da sua pouca idade. Assinale-se que tal determinação não acarreta violação ao princípio da isonomia, diante da garantia constitucional de acesso de toda criança à educação, a qual não pode ser obstada, nem mesmo por razões orçamentárias. Assim, evidenciada a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, deve esta ser deferida. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que transfira o Agravante, R. H. T., nascido aos 19.4.2017, para creche pública próxima à residência ou ao local de trabalho da sua genitora. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente ao julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC). Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora